Tribunal: TJDFT
Processo: 0718478-97.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito tipificado no artigo 157, §§ 1o e 2o, inciso VII, do Código Penal, combinado com o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se existem provas suficientes para manter a condenação do réu pelo delito de roubo descrito na denúncia, inclusive no que se refere à elementar “coisa alheia”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade está comprovada pelos registros policiais, relatórios de investigação e prova oral colhida em juízo.
4. A autoria está demonstrada pelos relatos coerentes da vítima, bem como pela prova testemunhal e documental.
5. A tese defensiva de que o bem seria comum não encontra suporte probatório. O pedido de empréstimo do celular para realização de uma ligação, a recusa imediata de devolução e a fuga com o objeto demonstram que a posse estava na esfera exclusiva da vítima no momento da subtração.
6. A palavra da vítima possui especial credibilidade quando o delito é pratico em contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 157, §§ 1o e 2o, inciso VII; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp n° 2.005.431/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022.